Tribunal: TJSP
Processo: 1002955-83.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Respeitável sentença de procedência determinando a reativação da conta e condenação da ré à indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso do requerido "Twitter Brasil". Busca afastamento a ordem de reativação da conta do apelado, bem como exclusão da condenação a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Respeitável sentença de procedência determinando a reativação da conta e condenação da ré à indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso do requerido "Twitter Brasil". Busca afastamento a ordem de reativação da conta do apelado, bem como exclusão da condenação a título de danos morais; ou ainda, redução do valor da indenização.

Reativação da rede social. Medida que deve ser mantida. Segundo a política adotada pelo requerido "Twitter Brasil", a suspensão de contas dever ser adotada quando utilizada principalmente para prática de comportamento abusivo ou que tenham compartilhado ameaças violentas. A suspensão permanente da conta é medida reservada a violações graves ou reincidentes, devendo a suspensão permanente ser aplicada em caso de cinco (05) ou mais transgressões. À falta de comprovação de outras postagens indevidas pelo autor, impede suspensão permanente de sua conta na rede social, desborda dos limites apresentados pela própria política de uso da plataforma.

Dano moral não caracterizado. Súmula 6, da Colenda Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo: "Mero inadimplemento contratual sem repercussão sobre a personalidade do consumidor".

Inteligência do artigo 220 "caput" da Constituição Federal. Veda qualquer restrição ao direito de manifestação de pensamento, criação, expressão e informação. A liberdade de expressão é valor central da democracia, a qual permite o debate de ideias, a manifestação livre de pensamentos, a liberdade artística, de comunicação, de cátedra, independentemente de censura ou licença. Entretanto, as expressões utilizadas pelo autor empobrecem o debate. O autor ao se manifestar e ter opiniões políticas diferentes é salutar, prestigia a pluralidade, mas a diversidade de ideais deve estar calcada na urbanidade, na convivência harmônica entre os que divergem, para que nunca se confunda liberdade de expressão com impunidade para agressão.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.